Tribunal: TJSP
Processo: 2224022-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão de contrato de consórcio de veículo, cumulado com pedido de restituição dos valores pagos, bem como indenização por dano moral - Decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão das cobranças e proibição da negativação do nome do autor - Insurgência do autor sustentando a ocorrência de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata - Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão de contrato de consórcio de veículo, cumulado com pedido de restituição dos valores pagos, bem como indenização por dano moral - Decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão das cobranças e proibição da negativação do nome do autor - Insurgência do autor sustentando a ocorrência de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata - Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos - Todavia, ausente resistência quando ao pedido de encerramento da relação contratual entre os litigantes, viabilizando parcial suspensão das obrigações contratuais - Recurso parcialmente provido a fim de suspender as cobranças de valores do contrato objeto da demanda, bem como a possibilidade de negativação ou protesto do nome do autor, sob pena de multa do dobro do valor inerente a cada descumprimento da proibição, liberando a respectiva cota para recomercialização.